Tribunal: TJSP
Processo: 1500774-52.2022.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Posse de munição – Acusado surpreendido guardando três projéteis de uso permitido – Conduta que não se reveste de maior lesividade – Precedentes dos Tribunais Superiores – Absolvição decretada;
Tráfico de entorpecentes – Pena base – Redução – Possibilidade – Réu reincidente e confesso – Compensação – Cabimento – Regime prisional correto – Recurso provido.